Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603737-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0603737-40.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - DECARLO CISZ TREVIZAN -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DECARLO CISZ TREVIZAN DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
DECARLO CISZ TREVIZAN (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785816
13/12/2023
17:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.994

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603737-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DECARLO CISZ TREVIZAN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
REQUERENTE: DECARLO CISZ TREVIZAN
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. RECEITA ESTIMÁVEL.
DOAÇÃO PELO PARTIDO. AUSÊNCIA DE
R
E
G
I
S
T
R
O

N
A
S
CONTAS. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico ao órgão julgador.

2. Em alguns casos, expressamente
previstos, não é obrigatória a emissão de
recibos e a comprovação da doação
estimável entre partidos e candidatos (aqui
entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro
da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.
Num. 43785816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060505900000042743780
Número do documento: 23121317060505900000042743780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:31:53

3 . T e n d o a s i r r e g u l a r i d a d e s e
impropriedades constatadas impacto
percentual pouco expressivo, admite–se a
superação mediante a aposição de
ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de DECARLO CISZ TREVIZAN, candidato a
DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 14/09/2022 (id. 43149426); as
finais, em 28/10/2022 (id. 43242623), com o extrato apontando como receitas totais R$
78.502,00, das quais R$ 8.101,00 estimáveis em dinheiro e R$ 70.401,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 78.502,00, sem registro de sobras financeiras ou de
dívidas de campanha.

Publicado em 15/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43260459), não houve impugnação no prazo legal (id.
43365912).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43679289).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43688238 e 43697584 e
ss.).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43740662) pela aprovação com ressalvas, apontando como
falhas remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.a (atraso na entrega da prestação
de contas parcial), 1.1.2 (atraso na entrega da parcial) e 6.1 (omissão de registro de
doação estimável recebida do partido).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
Num. 43785816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060505900000042743780
Número do documento: 23121317060505900000042743780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:31:53

ressalvas (id. 43753236).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

Num. 43785816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060505900000042743780
Número do documento: 23121317060505900000042743780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:31:53

a) 1.1.2 (atraso na entrega da parcial)

O art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

Destaca-se, ainda, que o § 6º do mesmo artigo prevê que, a despeito de se
tratar de infração grave, a intempestividade na entrega das contas parciais pode ser
justificada no momento da análise das contas finais. In casu, o prestador apresentou suas
contas parciais no dia 14/09/2022, ou seja, 1 (um) dia após o prazo estabelecido pela
norma.

As contas parciais de campanha buscam dar maior publicidade e
transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a
fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Esta Corte tem entendimento firmado de que o atraso na entrega das contas
pode ser relevado, desde que não haja prejuízo à análise das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO
ESTADUAL. ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO
PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
Num. 43785816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060505900000042743780
Número do documento: 23121317060505900000042743780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:31:53

CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há
prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2.1. Representando valor de pequena monta no contexto global da prestação
de contas da candidata (0,84% do total de recursos recebidos), revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional. [TRE/PR, PCE nº 060377297, rela. Flavia da
Costa Viana, DJE 25/04/2023, não destacado no original]

De fato, o atraso na entrega da prestação de contas parcial pode conduzir à
desaprovação das contas; entretanto, na espécie, o atraso de apenas 1 (um) dia,
saneado ainda antes das eleições, não se constitui em falha grave e não causou prejuízo
ao controle e à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. No mesmo sentido, esta
Corte já decidiu que “O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
pelo órgão julgador" (TRE/PR, PCE nº 060342394, rela. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022).

Portanto, em que pese a constatação da presente inconsistência, tem-se que
não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das
receitas e gastos do prestador, com destaque para a viabilidade da fiscalização
concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que, nessa
hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal. Assim, a falha destacada neste
item pode ser suprida mediante a aposição de ressalva.

b) 6.1 (omissão de registro de doação estimável recebida do partido)

Num. 43785816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060505900000042743780
Número do documento: 23121317060505900000042743780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:31:53

Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
Num. 43785816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060505900000042743780
Número do documento: 23121317060505900000042743780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:31:53

(...)
Art. 60.(...)
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Note-se que a questão é simples, mas ainda gera muita dúvida por parte dos
prestadores de contas: em alguns casos não é obrigatória a emissão de recibos e a
comprovação da doação estimável (aqui entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.

No caso concreto, o prestador apresentou recibo eleitoral (id. 43697589) que,
contudo, não foi registrado no sistema SPCE, uma vez que não foi apresentada
retificação às contas.

Ademais, a despeito de no referido recibo contar a descrição dos bens ou
serviços doados, fazendo referência à edição de material gráfico, o que em tese
dispensaria a emissão de recibo eleitoral, não foi apresentado qualquer outro documento,
e.g, notas fiscais que comprovassem a natureza dos bens doados.

De qualquer forma, ainda que a emissão do recibo pudesse ser dispensada, o
prestador de contas estava obrigado a promover regularmente o registro da doação nas
suas contas, sendo manifesta a irregularidade - a qual só foi identificada a partir do
regular registro promovido pelo doador, no caso o partido político.

Nesse cenário, configurada irregularidade que remonta a R$ 2.950,82, que
corresponde a 3,76% do total de receitas declaradas e que não possuiria aptidão para,
isoladamente, conduzir à desaprovação.

Ademais, a gravidade da irregularidade acabou sendo mitigada pela
prestação de informações pelo doador nas suas contas, viabilizando a fiscalização por
esta Justiça Especializada.

A atual e iterativa jurisprudência deste Regional vem afastando a
desaprovação de contas pelo atraso no envio e/ou pela não apresentação de relatório
financeiros de campanha quando o doador é o partido político por entender que não há
prejuízo à transparência das contas e à fiscalização concomitante pelos eleitores, uma
Num. 43785816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060505900000042743780
Número do documento: 23121317060505900000042743780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:31:53

vez que o financiamento partidário às candidaturas é algo esperado; se assim o é no que
tange a verbas de natureza financeira, com muito mais razão pode-se aplicar a mesma
ratio às receitas estimáveis em dinheiro.

Por esse motivo, no ponto resta somente o desatendimento da norma, o que
caracteriza falha de natureza formal, passível de superação mediante a aposição de
ressalvas.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Decarlo Cisz Trevizan relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603737-40.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DECARLO CISZ TREVIZAN DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO
PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A - REQUERENTE:
DECARLO CISZ TREVIZAN - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060505900000042743780
Número do documento: 23121317060505900000042743780
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:31:53